Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta).
2. Se, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreu o prazo prescricional, conforme redação dos artigos 109, IV, e 115, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Havendo reconhecimento de nulidade da sentença condenatória anterior, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu, no novo julgamento, não pode suplantar a pena fixada no primeiro julgamento, considerando o princípio do non reformatio in pejus indireta.
4. Recurso conhecido e provido.